Tribunal: TJBA
Processo: 8001399-88.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001399-88.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS REIS Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VERBA DE “HORAS EXTRAS”. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PAGAMENTO APÓS MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Itabuna, consistente na suspensão do pagamento da verba denominada “horas extras”, após instauração do processo administrativo nº 01533408/2025, visando à manutenção da referida verba sob alegação de decadência administrativa, irredutibilidade de vencimentos e violação à segurança jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito da Administração Pública de exercer a autotutela, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99; (ii) estabelecer se a supressão da verba “horas extras” viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos; (iii) determinar se houve afronta ao princípio da segurança jurídica diante da supressão de verba paga por longo período. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública possui poder-dever de autotutela para anular atos ilegais, nos termos da Súmula 473 do STF, não gerando direitos atos eivados de inconstitucionalidade. O prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não incide quando o ato administrativo é inconstitucional, pois atos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo, conforme jurisprudência do STJ. A incorporação da verba “horas extras” ocorreu sem respaldo legal e foi reiterada administrativamente, mas em desconformidade com o regime jurídico vigente. A Lei Municipal nº 2.042/2007 instituiu novo regime jurídico estatutário, que não prevê o pagamento ou incorporação da referida verba, afastando a pretensão de sua manutenção. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos, conforme tese fixada pelo STF (Tema 24 e ADI 7226). A manutenção de verba inconstitucional afronta o princípio da legalidade, afastando a alegação de segurança jurídica. A irredutibilidade de vencimentos exige prova de efetiva redução remuneratória, a qual não foi demonstrada de forma pré-constituída, inviabilizando o reconhecimento do direito em mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode anular atos administrativos ilegais ou inconstitucionais a qualquer tempo, não incidindo a decadência do art. 54 da Lei nº 9.784/99. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório de servidor público, assegurando-se apenas a irredutibilidade de vencimentos. 3. A supressão de verba paga sem respaldo legal não viola a segurança jurídica nem a irredutibilidade de vencimentos sem prova de redução remuneratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei nº 9.784/99, art. 54; Lei Municipal nº 2.042/2007; Lei Municipal nº 2.664/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STF, RE 636.553 (Tema 24); STF, ADI 7226, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1.890.871/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001399-88.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS REIS e como apelado MUNICIPIO DE ITABUNA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .